Tribunal: TCU
Processo: 028.928/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9201/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.928/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afranio Guimaraes Cruz (XXX.146.191-XX); Alexandre Sanches (XXX.998.141-XX); Elias Guimaraes Francisco (XXX.824.781-XX); Fabieni Tiemy Okiyama Oliveira (XXX.441.531-XX); Marlos Pinheiro Barcelos (XXX.271.741-XX); Rayssa Coutinho Rodrigues (XXX.251.801-XX); Renan Freitas da Silva (XXX.956.501-XX); Rodolfo Moraes Reis (XXX.270.391-XX); Thiago Lopes dos Santos (XXX.212.881-XX); Uruata Dias Oliveira (XXX.692.971-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.